Tribunal: TJPA
Processo: 0805062-89.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0805062-89.2021.8.14.0000

REQUERENTE: CHARLEY SILVA DE SOUZA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DA CIDADE DE IGARAPÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO.
ARTIGO 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRANDE REPERCUSSÃO E COMOÇÃO SOCIAL DO FATO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO, PARCIALMENTE DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal,
à unanimidade, deferir, parcialmente, pedido de desaforamento do julgamento do requerente pelo Tribunal do Júri, da Comarca de Igarapé-Açu para a Comarca de Castanhal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Pedido de Desaforamento do Tribunal do Júri da Comarca de Igarapé-Açú para a Comarca da Capital, formulado pelo requerente Charley Silva de Souza, que figura como pronunciado, nos autos da Ação Penal nº 0801260-88.2019.8.14.0021, como incurso nas sanções punitivas do art. 135 e 163 do CP; art. 121, §2º, inciso IV do CP, em relação ao delito praticado contra

às vítimas Maria Luana Tavares Mergulhão e Alexandra Maria Leal da Conceição; e art. 121,§2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do CP, quanto ao crime praticado contra às vítimas Raimundo Edson de Moraes Valente, Lucione Tavares Mergulhão, José Evaldo Barroso de Souza, Antônio Ronivaldo Moura de Souza, Adair José dos Santos Braga, José Marinheiro Gomes e Hudson Borges Da Silva.

Sustenta que o pedido restou manejado para resguardar a imparcialidade do júri e a segurança pessoal do acusado, haja vista que o fato em apuração causou grande comoção e repercussão social.

Assevera que às vítimas são pessoas conhecidas na comunidade, havendo, entre elas, neta do Presidente da Câmara de Vereadores de Igarapé-Açu, e que a população local não fala de outra coisa a não ser o seu caso, além de realizarem pressão sobre os conhecidos para não serem testemunhas de defesa.

Solicitada as informações ao Juízo da Vara Criminal da cidade de Igarapé-Açu, que prestou as seguintes informações acerca do caso,
in verbis
(Id.

6339152 - Pág. 1):

Em relação ao pedido, informo à Vossa Excelência que o crime é de grande repercussão. Que foram atingidas várias famílias, com vários mortos, muitos deles jovens, fato ocorrido no momento de uma procissão religiosa o que causou grande comoção.

Não verificamos nenhuma intercorrência durante a instrução processual, tendo em vista que o acusado participou de todas as audiências por videoconferência.

Foi requerida a manifestação do Ministério Público de primeiro grau, que permaneceu silente, conforme certidão de Id. 6340259 - Pág. 1.

A Procuradoria de Justiça, como
custos legis
, posicionou-se pelo indeferimento do pedido de desaforamento (Id.

6422634).

É o Relatório.

Sem revisão, ante a natureza célere do incidente (artigo 427, §1º, do Código de Processo Penal).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Código de Processo Penal, em seu artigo 427, dispõe:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou Turma competente.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 3o Será ouvido o juiz presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 4o Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Destaco que para que se determine o desaforamento, não se exige certeza sobre a parcialidade dos jurados, mas tão somente a presença de fundada dúvida quanto a tal ocorrência, conforme se verifica no precedente a seguir:

(...)

Para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade.

(HC 488.528/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019)

No caso dos autos, observo que o juízo do 1º grau, em suas informações, esclareceu que, de fato, o crime em questão, gerou grande repercussão na cidade e causou enorme comoção, haja vista que ocorreu no momento de uma procissão religiosa, quando foram atingidas várias famílias, com vários mortos, muitos deles jovens. Embora tenha dito que não houve nenhuma intercorrência durante a instrução processual, elucidou que o acusado participou de todas as audiências por videoconferência.

Diante dessas informações, que são relevantes para se aferir a plausibilidade do pleito, até porque
a opinião do magistrado de primeiro grau desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, eis que ele se encontra mais próximo dos fatos e,
ponderando-se que a cidade de Igarapé-Açu

conta com número pequeno de habitantes, não observo como certa a imparcialidade dos jurados, motivo pelo qual entendo como adequado o desaforamento do julgamento,
data vênia
do entendimento do i. Procurador de Justiça.

Por outro norte, embora a defesa pleiteie a transferência do julgamento para a Comarca de Belém, entendo que ele deve ser realizado na Comarca de Castanhal, nos termos do art. 427 do CPP, mais próxima, que se encontra isenta das influências que por acaso possam ser exercidas. Ademais, conta com estrutura necessária à realização da sessão do Júri.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INIDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal, se o interesse da ordem pública o reclamar ou se houver dúvida sobre a imparcialidade do Tribunal do Júri ou sobre a segurança pessoal do réu, o órgão colegiado de segundo grau poderá determinar a modificação da comarca para o julgamento, onde não subsistam tais motivos.

(...)

(AgRg no HC 627.631/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.

RELEVÂNCIA. PRETERIÇÃO DE COMARCAS MAIS PRÓXIMAS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe 17/9/2012).

3. Neste caso, o deslocamento do julgamento para a comarca de Patos, na Paraíba, foi motivado pela notícia de que os jurados estavam sendo intimidados pela família do acusado, causando dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença.

4
. Para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade.

5.
A opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão.

6.
O deslocamento da competência para comarca mais distante do distrito da culpa é possível, desde que, se transferida para uma mais próxima, persistam as razões que ensejaram a medida
.(HC 414.018/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 23/8/2018) 7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.528/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) (grifei)

PROCESSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM DA COMARCA DE BENEVIDES/PA PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI REFERENTE A UM FATO COM GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO, HOMICÍDIO, TORTURA E FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO). MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO DE ORIGEM E INTIMAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS PARA SE MANIFESTAREM QUANTO AO PEDIDO. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP. PEDIDO ACOLHIDO. 1. O DESAFORAMENTO É MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, SÓ CABENDO EM CASOS ONDE RESTAREM CONFIGURADAS AS HIPÓTESES CONSTANTES NO ARTIGO 427 DO CPP, OU SEJA, EM FATOS CONCRETOS QUE IMPLIQUEM NO INTERESSE PÚBLICO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, OU AINDA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU. 2. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF, A DEFINIÇÃO DOS FATOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO JÚRI - DESAFORAMENTO - DÁ-SE SEGUNDO A APURAÇÃO FEITA PELOS QUE VIVEM NO LOCAL. 3. NÃO SE FAZ MISTER A CERTEZA DA

PROCESSO PENAL ? TRIBUNAL DO JÚRI ? PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU PARA A COMARCA MAIS PRÓXIMA, FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ? ART. 427 DO CPP ? MEDIDA EXCEPCIONAL ? DEFERIMENTO ? MOTIVOS OBJETIVAMENTE COMPROVADOS ? INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI.

- Imparcialidade dos Jurados - Para que haja o desaforamento, não se exige certeza sobre a imparcialidade dos jurados, bastando a existência de dúvida quanto esta circunstância. Assim, havendo fatos que possam alterar a serenidade do julgamento, afugentando-lhe a imparcialidade, o acolhimento do pedido é de rigor. - In casu, a esposa da vítima, que testemunhou o crime e afirmou reconhecer os três acusados tanto em sede inquisitorial, como em juízo, esclareceu em seu depoimento que ?toda vizinhança acordou no momento do crime, entretanto têm medo de falar pelos réus serem quem são, que o réu Manoel já ceifou a vida de uma pessoa nesta cidade e o réu Antônio Rosa é temido por não ser nenhum santo?, demonstrando, dessa forma, haver o risco concreto de imparcialidade no julgamento dos réus pelo Tribunal Popular, que qualquer cidadão no Município de Igarapé-Açu a ela estaria vulnerável,

mormente por insurgirem indícios nos autos de serem os acusados membros de um grupo de ?seguranças privados?, como bem se extrai do depoimento da testemunha

Edmilson de Souza Santos Junior, o qual chegou a mencionar a existência de uma suposta lista de pessoas marcadas para morrer.

- Garantia da ordem pública - Ausência de condições mínimas de espaço e segurança para realização do julgamento na Comarca originária. O Juízo de primeiro grau concordou com os argumentos suscitados pelo Representante Ministerial, a quando do pedido de desaforamento, tanto que se manifestou favorável à medida, inexistindo razões para rejeitá-la, mormente porque o aludido Magistrado é quem se encontra mais próximo da realidade e cotidiano do Município e de seus habitantes, estando, portanto, a par dos acontecimentos e apto para uma melhor avaliação das circunstâncias que norteiam o julgamento dos réus pelo Tribunal do Júri.

MANIFESTAÇÃO DOS RÉUS PELO NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA QUE JUSTIFIQUE O DESAFORAMENTO, TANTO QUE OS RÉUS ANTONIO ROSA DA COSTA E ELTON NERE ARAÚJO FÁBIO TIVERAM SUAS PRISÕES PREVENTIVAS REVOGADAS, POR NÃO REPRESENTAREM RISCOS À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, SENDO DESNECESSÁRIO ESQUEMA DE SEGURANÇA DIFERENCIADO AO JULGAMENTO EM QUESTÃO, COMO TENTOU DEMONSTRAR O REQUERENTE ? IMPROCEDÊNCIA ? INEXISTÊNCIA DE AMPARO FÁTICO E JURÍDICO AO DESAFORAMENTO ? INOCORRÊNCIA.

- Embora tenha sido revogada a prisão preventiva dos réus Antônio Rosa da Costa Júnior e Elton Nere

Araújo Fábio, como salientaram seus patronos, a gravidade do crime, em tese, por eles perpetrado, invadindo a residência da vítima e lhe ceifando a vida mediante 15 (quinze) disparos de arma de fogo, na presença da esposa e filhos da mesma, justificaria o temor causado na população do Município de Igarapé-Açu e, consequentemente, a imparcialidade de seus habitantes para compor o Júri em questão, sendo que o réu Manoel Martins Baia, por sua vez, continua segregado preventivamente, pois conforme esclareceu o juízo a quo, a quando da decisão que manteve sua acautelatória constritiva, o mesmo além de responder por muitas ações penais, já foi condenado pela prática de outro homicídio naquela mesma Comarca, demonstrando que, em liberdade, representa risco concreto à ordem pública, não prosperando, portanto, o argumento dos acusados, de que não representam qualquer perigo que exija segurança especial no julgamento, cuja estrutura física da Comarca em que ocorreu o fato delituoso não esteja apta a suportar.

- Os fatos trazidos pelo Promotor de Justiça vinculado à Comarca de Igarapé-Açu, através do presente pleito autorizam, portanto, o desaforamento, o qual está legalmente amparado pelos ditames dispostos no art. 427, do CPP, pois dos elementos constantes dos autos, extrai-se a imprescindibilidade do desaforamento pleiteado, diante da necessidade de se

resguardar a ordem pública, garantindo-se a normalidade e segurança na realização do julgamento dos acusados, bem como a imprescindível imparcialidade do Conselho de Sentença,
resultando evidente também, que o referido ato deve ser realizado na Comarca de Castanhal, nos termos do art. 427, do CPP, pois é a Comarca mais próxima, com melhores condições para a realização do aludido julgamento, sobretudo por ter Vara Criminal com estrutura necessária à realização da sessão do Júri, enquanto que a Comarca de Igarapé-Açu possui Vara Única.

- Pedido conhecido e deferido, para que o julgamento seja realizado na Comarca de Castanhal.

(2016.03924945-55, 165.184, Rel. JULIANO MIZUMA ANDRADE, Órgão Julgador 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-28) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto pelo parcial deferimento do pedido de desaforamento, devendo o júri ser realizado na cidade de Castanhal e não em Belém, nos termos enunciados.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 10/11/2021